Tribunal: TJSP
Processo: 0006901-66.2015.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – Sentença Condenatória – Necessário o reconhecimento da prescrição - Trânsito em julgado para a acusação – Incidência do art. 110, § 1o, do Código Penal – Prescrição que se regula pela pena aplicada – Lapso temporal desde o recebimento da denúncia até a data da publicação da sentença condenatória, superior ao prazo de 04 (quatro) anos previsto no artigo 109, V,

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – Sentença Condenatória – Necessário o reconhecimento da prescrição - Trânsito em julgado para a acusação – Incidência do art. 110, § 1o, do Código Penal – Prescrição que se regula pela pena aplicada – Lapso temporal desde o recebimento da denúncia até a data da publicação da sentença condenatória, superior ao prazo de 04 (quatro) anos previsto no artigo 109, V, do Código Penal – RECURSO PROVIDO para julgar extinta a punibilidade do réu.